Tribunal: TJPA
Processo: 0016196-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016196-63.2014.8.14.0301

APELANTE: VIVIANNE VIANNA HUHN

APELADO: HELUZA SATO TOSCANO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016196-63.2014.8.14.0301
AGRAVANTE: VIVIANNE VIANNA HUHN

AGRAVADO: HELUZA SATO TOSCANO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. CPC/1973. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de extinção do processo cautelar sem resolução de mérito. A medida cautelar foi efetivada em 13/03/2015, sob a égide do CPC/1973, e a ação principal somente foi ajuizada em 27/01/2016, extrapolando o prazo decadencial de 30 dias previsto no art. 806 do diploma processual revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da ação cautelar foi correta, considerando: (i) a aplicação do CPC/1973 em relação ao prazo para ajuizamento da ação principal; e (ii) se a superveniência do CPC/2015 alteraria a consequência jurídica do não ajuizamento da ação principal no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da medida cautelar ocorreu em 13/03/2015, ainda na vigência do CPC/1973. O direito processual rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, devendo ser aplicadas as normas vigentes ao tempo da prática do ato processual.

4. O art. 806 do CPC/1973 estabelecia o prazo decadencial de 30 dias para a propositura da ação principal, contados da efetivação da medida liminar. O descumprimento desse prazo acarreta a cessação da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo acessório, conforme jurisprudência consolidada do STJ sob a égide do código anterior.
5. A ação principal foi proposta apenas em 27/01/2016, muito além do trintídio legal, o que impõe a manutenção da sentença de extinção, não socorrendo à agravante as disposições do CPC/2015, pois o prazo já havia se esgotado antes de sua entrada em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC/1973, art. 806; CPC/2015, arts. 14 e 1.021. STJ: EDcl no REsp: 1460475 MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016196-63.2014.8.14.0301
AGRAVANTE: VIVIANNE VIANNA HUHN

AGRAVADO: HELUZA SATO TOSCANO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VIVIANNE VIANNA HUHN
(ID 20724088) em face da decisão monocrática de ID 20245241, proferida pela eminente Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho — a quem sucedo na relatoria —, que negou provimento à Apelação Cível manejada pela ora agravante. O
decisum
combatido manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de ajuizamento da ação principal no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, conforme exigia o art. 806 do Código de Processo Civil de 1973, diploma vigente à época da efetivação da liminar.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a inaplicabilidade do referido dispositivo legal à produção antecipada de provas, alegando que a medida não impõe restrições ou constrições de bens. Defende, outrossim, que o julgamento deveria observar o CPC/2015, invocando o princípio do isolamento dos atos processuais, e que a extinção do feito violaria o direito à prova e à ampla defesa ao impedir o aproveitamento da perícia realizada.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 21265399), suscitando preliminar de deserção e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão observou corretamente a legislação processual vigente no momento da prática dos atos. Não exercido o juízo de retratação, vieram os autos conclusos para julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Da Preliminar de Deserção

A parte Agravada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, argumentando a ausência de recolhimento do preparo recursal.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que na própria decisão monocrática agravada (ID 20245241), em seu tópico "3. Análise de Admissibilidade", houve o deferimento expresso do benefício da justiça gratuita à ora Agravante, em razão da comprovação de sua hipossuficiência momentânea através de documentos que demonstravam a existência de inúmeras dívidas.

Uma vez concedida a gratuidade de justiça, tal benesse compreende a isenção de taxas judiciárias e despesas processuais, inclusive as relativas ao preparo de recursos, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC/2015.

Portanto, estando a recorrente amparada pelo benefício da gratuidade, não há que se falar em deserção.

Rejeito, pois, a preliminar.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Mérito

A controvérsia cinge-se à correção da sentença que extinguiu a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas ante a não propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 806 do CPC/1973.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de extinção sob o fundamento de que a medida liminar foi efetivada em
13/03/2015
e a ação principal somente foi ajuizada em
27/01/2016
, extrapolando largamente o prazo legal.

Em que pesem os argumentos da Agravante, a decisão deve ser mantida.

É incontroverso nos autos que a efetivação da medida cautelar ocorreu em 13/03/2015, data em que estava em pleno vigor o Código de Processo Civil de 1973. O atual diploma processual (Lei nº 13.105/2015) somente entrou em vigor em 18/03/2016.

O princípio
tempus regit actum
, consagrado no art. 14 do CPC/2015, estabelece que a lei processual nova respeitará os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

No caso em apreço, o prazo para a propositura da ação principal era regulado pelo art. 806 do CPC/1973, que dispunha ser de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida liminar, o prazo para o ajuizamento da ação principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do código revogado, era pacífica no sentido de que o descumprimento desse prazo acarretava a cessação da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo cautelar

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA . NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL NO PRAZO DO ART. 806 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 . Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O prazo de 30 dias para a propositura da Ação Principal conta-se do efetivo cumprimento da cautelar preparatória (ainda que em liminar) pelo requerido, nos termos do art . 806 do CPC. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido .

(STJ - EDcl no REsp: 1460475 MG 2014/0135663-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

A Agravante deveria ter ajuizado a ação principal até meados de abril de 2015. Contudo, quedou-se inerte, vindo a protocolar a demanda principal (Processo n.º 0048100-33.2016.8.14.0301) somente em
27/01/2016
, quase um ano depois.

Note-se que, na data do ajuizamento da ação principal, ainda vigorava o CPC/1973. Portanto, a decadência do direito à cautelar já havia se operado muito antes da entrada em vigor do CPC/2015. Não há como aplicar retroativamente as disposições do novo código para "salvar" um procedimento que já estava fulminado pela decadência sob a vigência da lei anterior.

Assim, correta a decisão monocrática ao reconhecer que a parte autora não observou a legislação vigente no momento em que o ato processual deveria ter sido praticado, o que ensejou a escorreita extinção do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026